Tribunal: TJDFT
Processo: 0719010-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DAS VARAS DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF (SUSCITANTE) E O DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DF (SUSCITADO). CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. ALVARÁ DE SOLTURA E INTIMAÇÃO DE DECISÃO DA AUTORIDADE DEPRECANTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DF. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O art. 32 da Lei de Organização Judiciária do DF prevê a competência da Vara de Precatórias no cumprimento de todas as cartas precatórias remetidas ao DF, exceto, dentre outras, as da competência da Vara de Execuções Penais.
2. Visando a carta precatória tão somente a intimação do apenado acerca do cumprimento de alvará de soltura, sua colocação em prisão domiciliar e intimação para cumprimento das condições especificadas pelo Juízo deprecante, afasta-se a competência do Juízo da Vara de Execução Penal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal).